Tribunal: TJDFT
Processo: 0731220-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0731220-71.2021.8.07.0000 Agravante(s) Karina Neuls; Vanessa Neuls; Antônio Carlos da Silva Barbosa Junior Agravado(s) G.A.S Consultoria e Tecnologia Ltda.; Glaidson Acácio dos Santos; Mirelis Yoseline Diaz Zerpa; M Y D Zerpa Tecnologia Eireli Relatora Desembargadora DIVA LUCY D E S P A C H O O feito encontra-se incluído na 21a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 15/06 a 23/06/2022), conforme certidão catalogada no Id 36384964. Contudo, a petição de Id 33950128 noticia a desconstituição dos serviços advocatícios prestados aos agravados pelo Dr. Carlos Diego Filgueira de Sousa, OAB/DF n. 69.910. Assim, a fim de evitar eventual alegação de nulidade, determino a exclusão do processo da pauta acima citada e converto o julgamento em diligência para determinar a intimação pessoal dos agravados para regularizarem a sua representação processual no presente feito no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Cumprida a diligência acima ou decorrido o prazo, retornem os autos conclusos para nova inclusão do recurso em pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de junho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora